Tribunal: TJSP
Processo: 1016216-93.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Acidentária – Existência de ação anterior julgada improcedente por ausência de nexo causal, com identidade de partes, pedido e tendo como causa de pedir as mesmas lesões – Coisa julgada – Reconhecimento – Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, do CPC/2015 – Sentença mantida.

Nego provimento ao recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000712694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1016216-
93.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIANO JOSÉ DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1016216-93.2019.8.26.0053
Voto no 23.914
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1016216-93.2019
APELANTE:
Luciano José da Silva
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Paulo 4a Vara de Ac. do Trabalho
VOTO No 23.914
Acidentária Existência de ação anterior julgada
improcedente por ausência de nexo causal, com
identidade de partes, pedido e tendo como causa
de pedir as mesmas lesões
Coisa julgada

Reconhecimento Sentença de extinção do feito
sem resolução do mérito, com base no art. 485,
V, do CPC/2015 Sentença mantida.
Nego provimento ao recurso do autor.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra r. sentença agregada
por embargos de declaração (fls. 205/206 e fl. 214), que extinguiu o
feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, do CPC/2015,
sob o fundamento de haver idêntica ação, anteriormente proposta,
(Processo n° 0018898-53.2010.8.26.0053), que tramitou perante a 1a
Vara de Ac. do Trabalho de São Paulo.
O apelante sustenta que as sequelas oriundas
do acidente ocorrido em 2009 (queda de telhado) somente restaram
consolidadas em 02/09/2015, momento em que recebeu alta do auxílio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1016216-93.2019.8.26.0053
Voto no 23.914
fls.3
doença e foi reabilitado em outra função. Nesse sentido, refere que as
ações são distintas, uma vez que a atual visa apenas o auxílio
acidente, após a consolidação das sequelas. Menciona ter promovido
ação anterior perante o Juizado Especial Federal, onde proferida
decisão que reconheceu a incompetência por identificar que as lesões
que acometem o segurado foram resultantes de acidente do trabalho.
No mérito, afirma que o resultado da perícia técnica concluiu pela
presença dos pressupostos para a concessão do auxílio acidente.
Busca anulação do julgado e o exame de mérito com a condenação do
INSS ao pagamento do auxílio acidente. Caso se entenda pela
ausência do nexo causal, requer seja suscitado o conflito de
competência e remetidos os autos à Justiça Federal (fls. 219/229).
Sem contrarrazões.
FUNDAMENTO E DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
Lide acidentária ajuizada por auxiliar de
serviços gerais, cujo feito foi extinto sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, V, do CPC/2015, por haver identidade com ação
anteriormente proposta, já extinta, que tramitou perante a 1a Vara de
Acidentes do Trabalho de São Paulo.
Com razão o ilustre juiz sentenciante.
A petição inicial é clara ao fundamentar o
pedido de concessão de auxílio acidente em acidente típico, ocorrido
em 13.09.2009, queda de telhado, no exercício da sua atividade
laborativa, que teria resultado em diversos traumas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1016216-93.2019.8.26.0053
Voto no 23.914
fls.4
Ocorre que há notícia de duas ações
anteriormente promovidas pelo autor, contra o INSS, sendo que, em
ambas, alegou incapacidade pelos mesmos fatos narrados no
presente feito, ou seja, por sequelas derivadas acidente laboral (queda
de telhado).
Quanto à primeira ação acidentária (Processo
no 0018898-53.2010.826.0053, da 1a Vara de Acidentes do Trabalho)
observo que o autor não trouxe aos autos qualquer informação a
respeito, mas, em pesquisa ao sítio de consultas do Tribunal de
Justiça, foi possível apurar o teor da r. sentença, que, em exame de
mérito, negou o pedido de concessão do auxílio acidente por entender
que não houve comprovação do nexo causal entre as eventuais
lesões ostentadas e o acidente do trabalho.
Quanto à segunda ação acidentária (Processo
no 0037014-04.2013.8.26.0053, da 6a Vara de Acidentes do Trabalho),
ali se verificou a existência da ação anterior e o feito foi extinto sem
exame de mérito, nos termos do artigo 267, V, do CPC, então vigente.
Ou seja, independentemente do benefício
postulado, o qual depende de aferição de eventual incapacidade pela
perícia médica, fato é que existe ação anterior que julgou
improcedente a pretensão pela falta de nexo causal.
Lembro que a inicial delimita a causa de pedir
até mesmo para restringir os contornos da lide e proporcionar a correta
defesa da parte adversa.
Na presente ação, como dito, o autor trouxe
narrativa dos mesmos fatos, mas não mencionou a existência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1016216-93.2019.8.26.0053
Voto no 23.914
fls.5
primeira lide acidentária.
E, muito embora tenha apontado a existência
de laudo trabalhista que reconhece o infortúnio como sendo laboral,
sequer trouxe o resultado da referida ação intentada contra o
empregador.
Ausente, portanto, a alegação, em momento
oportuno, de alteração da situação fática ou jurídica a justificar
propositura de nova demanda.
Assim,
respeitadas
as
alegações
do
recorrente, o que se verifica é a propositura de demandas idênticas,
não se mostrando suficientes alegações a posteriori.
Um dos objetivos do instituto da litispendência
ou coisa julgada é justamente evitar decisões conflitantes com base
nos mesmos fatos, circunstância prejudicial ao ordenamento jurídico.
Logo, a hipótese é de coisa julgada a ensejar a
extinção do feito sem resolução do mérito, pois, no cotejo entre as
ações, verifica-se que apresentam identidade de partes, mesma causa
de pedir (incapacidade laborativa de origem acidentária), como
também os mesmos pedidos (concessão e/ou restabelecimento de
benesse acidentária); mantida a extinção do feito sem julgamento do
mérito, com base no art. 485, V, do CPC.
De resto, refutando a pretensão recursal,
entendo não ser hipótese de suscitar conflito de competência ou de
remeter os autos para a Justiça Federal, vez que a ação foi promovida
perante a Justiça Estadual e o autor claramente impingiu ao feito a
natureza acidentária, ao alegar a ocorrência de acidente do trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1016216-93.2019.8.26.0053
Voto no 23.914
fls.6
O segurado está isento dos encargos da
sucumbência, a teor do disposto no artigo 129, parágrafo único, da Lei
no 8.213/91.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso do autor.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR